Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703309-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEIBDIANE GOMES DE MIRANDA CORTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇAO. ARTIGO 61 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. ARTIGO 43 DO DECRETO No 34.023/2012. ATESTADO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PARTE AUTORA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 61, inciso I, §1o, da Lei Complementar no 840/2011, poderá ser concedido ao servidor com deficiência ou com doença falciforme horário especial, desde que tal necessidade seja atestada por junta médica oficial. 2.1. Segundo o artigo 43 do Decreto no 34.023/2012, será concedido horário especial ao servidor com deficiência devidamente enquadrada na legislação vigente, quando comprovada a necessidade de tratamento ou reabilitação, por Junta Médica Oficial, sem a necessidade de compensação de horário. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. Na hipótese dos autos, inobstante os argumentos da parte autora/apelante de que faz jus à redução da jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além do Decreto no 34.023/2012 tão somente regulamentar os “Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal”, não havendo, assim, que se falar em restrição de direitos subjetivos garantidos pela Lei Complementar no 840/2011, caberia à recorrente desqualificar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos que não atestaram a necessidade de horário especial à autora (artigo 373, I, CPC), e não o fez. 5. Descabe falar em cerceamento de defesa quando o julgador oportunizou a parte a produção de provas necessárias para a solução da lide, mas esta deixou de formular pedido no momento processual oportuno. Além disso, não obstante o juiz possa determinar a relação das provas necessárias à formação do seu convencimento, o interesse primordial na demonstração do efetivo direito é da parte que o alega. 5.1. Portanto, a inércia da parte em se manifestar a respeito da produção das provas, acarreta a preclusão da possibilidade de requerimento da produção de prova requerida somente na petição inicial. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 357, incisos I e II e § 1o, 370, caput, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois lhe foi franqueada a oportunidade de produção de prova técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 357, incisos I e II e § 1o, 370, caput, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a recorrente aponta que não lhe teria sido dada oportunidade para requerer a produção de provas. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 5 da ementa do julgado, que “o julgador oportunizou a parte a produção de provas necessárias para a solução da lide, mas esta deixou de formular pedido no momento processual oportuno”. Desse modo, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1806873/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009